Tribunal: TJSP
Processo: 2243222-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. 1. Insurgência recursal quanto ao indeferimento do pedido de penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel indicado. 2. Ausência de comprovação de que os falecidos e seus herdeiros detenham direitos sobre o bem. 3. Imóvel registrado em nome de terceiro. 4. Pedido de avaliação por perito do imóvel penhorado. 5. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. 1. Insurgência recursal quanto ao indeferimento do pedido de penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel indicado. 2. Ausência de comprovação de que os falecidos e seus herdeiros detenham direitos sobre o bem. 3. Imóvel registrado em nome de terceiro. 4. Pedido de avaliação por perito do imóvel penhorado. 5. Não apreciação em primeiro grau. 6. Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância. 7. Decisão mantida. 8. Recurso desprovido.